Tribunal: TJSP
Processo: 2065138-79.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS NO CARGO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Pretensão mandamental apresentada pela Câmara Municipal de Agudos voltada à anulação de decisão judicial que, em ação anulatória de decreto de cassação de mandato, deferiu liminar para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS NO CARGO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Pretensão mandamental apresentada pela Câmara Municipal de Agudos voltada à anulação de decisão judicial que, em ação anulatória de decreto de cassação de mandato, deferiu liminar para determinar a reintegração do Alcaide ao cargo eletivo por ele ocupado. Alegação de vício de competência, sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo (decreto de cassação) somente poderia ter sido emanada do Órgão Especial. Mácula não verificada. O Decreto Legislativo no 10/2019, que determinou a cassação do Prefeito, tem natureza de ato administrativo concreto, distanciando-se do matiz legislativo, pelo que não é passível de controle de constitucionalidade e/ou legalidade exercido exclusivamente pelo Órgão Especial. Dadas as características próprias de ato administrativo do Decreto Legislativo, não há qualquer vício de competência que se possa atribuir à decisão judicial impugnada, que se visa anular. Direito líquido e certo não demonstrado, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.06/2009. Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é impetrante
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
1a VARA JUDICIAL DO FORO DE AGUDOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança
impetrada. Custas na forma da lei, não há condenação em honorários advocatícios,
porque não cabíveis na espécie (Súmulas nos 512 do STF e 105 do STJ), V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Câmara Municipal de Agudos
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 1a Vara Judicial do Foro de Agudos
Litisconsorte: Alttair Francisco Silva
Comarca: Agudos
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17475
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL
QUE DEFERIU LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS NO CARGO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. Pretensão mandamental apresentada pela
Câmara Municipal de Agudos voltada à anulação de
decisão judicial que, em ação anulatória de decreto de
cassação de mandato, deferiu liminar para determinar a
reintegração do Alcaide ao cargo eletivo por ele ocupado.
Alegação de vício de competência, sob o fundamento de
que a declaração de inconstitucionalidade de ato
normativo (decreto de cassação) somente poderia ter sido
emanada do Órgão Especial. Mácula não verificada. O
Decreto Legislativo no 10/2019, que determinou a cassação
do Prefeito, tem natureza de ato administrativo concreto,
distanciando-se do matiz legislativo, pelo que não é
passível de controle de constitucionalidade e/ou legalidade
exercido exclusivamente pelo Órgão Especial. Dadas as
características próprias de ato administrativo do Decreto
Legislativo, não há qualquer vício de competência que se
possa atribuir à decisão judicial impugnada, que se visa
anular. Direito líquido e certo não demonstrado, nos
termos do artigo 1o da Lei no 12.06/2009. Segurança
denegada.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Câmara Municipal de Agudos em face de ato coator do Juiz de Direito da 1a
Vara de Agudos, Saulo Mega Soares e Silva, voltado à cassação de decisão
prolatada que manteve o Prefeito do Município de Agudos em seu cargo,
apesar da determinação de destituição do Alcaide contida no Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Legislativo no 10/2019 emanado da impetrante.
Alega a parte impetrante a nulidade da decisão proferida
pelo magistrado impetrado, porque o Decreto Legislativo é norma legal,
passível de revisão apenas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 13, I, “d”, do respectivo Regimento Interno; b) mister o
imediato restabelecimento dos efeitos da norma suspensa, para determinar a
nulidade do processo judicial no 1002405-51.2019.8.26.0058, uma vez
constatada a usurpação de matéria de exclusiva competência do Tribunal de
Justiça; c) existência de “fumus boni juris” e “periculum in mora” que
sustentam os fundamentos apresentados pela impetrante.
Indeferido o pedido liminar, as informações requisitadas
ao MM. Juízo de primeiro grau foram prestadas a fls. 107/110.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção
do processo, dada a inadequação da via eleita, porque a decisão seria passível
de agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls.
115/118).
É o relatório.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
A expressão fundamento relevante contido na norma, é
interpretado como a expressão latina “fumus boni iuris” e do que, no âmbito
do dever-poder geral de antecipação, é descrito pela expressão prova
inequívoca da verossimilhança da alegação e todas essas expressões, a par da
peculiaridade procedimental do mandado de segurança, devem ser entendidas
como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá
convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte
contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo e ilegal
(BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança, 1a ed.
2009, Saraiva, p.40).
Pois bem. Dispõe o Regimento Interno deste Tribunal o
seguinte: “Art. 233. Compete às Câmaras julgar, originariamente, mandados
de segurança contra atos de juízes de primeira instância, membros do
Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a competência do Órgão
Especial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A Constituição Bandeirante assim preceitua a respeito:
“Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas
nesta Constituição, processar e julgar originariamente: (...) III - os mandados
de segurança e os "habeas data" contra atos do Governador, da Mesa e da
Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus
membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município
de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente
da Câmara Municipal da Capital”
A principal alegação da impetrante consiste na
ilegitimidade do magistrado de primeiro grau para conceder liminar
suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo que retirou do cargo o Prefeito
do Município de Agudos, uma vez que a competência, no seu entender, seria
do Órgão Especial.
Contudo, os elementos de informação que instruem os
autos não apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela
autoridade judicial, como alega a impetrante.
Para solver a questão mandamental, mister a análise da
natureza jurídica do Decreto Legislativo no 10/2019.
Alguns doutrinadores entendem que o decreto é um ato
normativo primário, com natureza geral e abstrata.
No entanto, outros administrativistas, igualmente
autorizados, qualificam o decreto legislativo ao lado das resoluções, portarias
e circulares, como atos desprovidos de caráter geral e abstrato, sem conotação
normativa, distanciando-se dos diplomas legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em outras palavras, sem a natureza geral e abstrata, o
decreto legislativo cuida de matéria concreta, podendo ser considerado um ato
próprio da Administração Pública, assemelhando-se aos atos administrativos e
distanciando-se da função legiferante.
Portanto, os decretos legislativos podem ser dotados de
individualidade, caracterizando uma norma individual e concreta ou de
generalidade, quando, a exemplo da lei, normatizam situações gerais e
abstratas.
Na hipótese em apreço, não há dúvida acerca da
natureza individual e concreta do Decreto Legislativo no 10/2019,
circunstância que leva à impossibilidade de ser submetido ao controle de
constitucionalidade do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça.
A cassação do mandato do Prefeito do Município dita
norma de caráter administrativo, puramente executivo, que se esgota no
tempo, não havendo matiz de diploma legislativo.
No mesmo sentido, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO
E
REGISTRO
DA
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSB DE FORMOSA-GO, DA
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PV DE FORMOSA-GO E DA
COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO PARA FORMOSA. PARTICIPAÇÃO
DOS RESPECTIVOS CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 2016. ATOS DE
ENTES
PRIVADOS
E
ATOS
ADMINISTRATIVOS
DE
EFEITOS
CONCRETOS.
AUSÊNCIA
DE
GENERALIDADE
E
ABSTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE
PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
INEXISTÊNCIA
DE
HOMOGENEIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
CARÁTER
NACIONAL
DA
ENTIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO
CONTEÚDO DOS ATOS IMPUGNADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato normativo
de que cuida o artigo 102, I, a, da Constituição Federal, apto a promover a
atuação deste Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, deve i) ser proveniente do Poder Público federal ou
estadual; ii) violar, em tese, diretamente o texto constitucional; e iii) possuir
generalidade e abstração, o que afasta do objeto da fiscalização abstrata os
atos normativos secundários e os atos de efeitos concretos. 2. A
determinabilidade dos destinatários da norma retira sua abstração quando
os destinatários são individualizados pelo ato, que passa a ter efeitos
concretos. Precedentes: ADI 2.630-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário,
DJe de 5/11/2014; ADI 4.040, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de
1o/7/2013; ADI 4.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de
1o/8/2012; ADI 2.135, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de
12/5/2000. (...)” (STF, ADI 6079 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047
DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020) - destaques acrescidos.
Com tais considerações, não se vislumbra entrave
constitucional para a concessão de liminar pelo magistrado de primeiro grau,
que tem competência para suspender o ato normativo de flagrante natureza
individual e concreta, sem necessidade de remessa dos autos para o Colendo
Órgão Especial.
Trata-se, na verdade, de uma análise de legalidade do
decreto legislativo, consistente aferição de regularidade formal do
procedimento da Câmara Municipal, investindo ainda, no caso em apreço, no
aprofundamento da necessidade de concorrência pública, motivação do ato
administrativo que ensejou a edição do decreto.
Está claro que o Decreto Legislativo no 10/2019 não tem
força de lei, veiculando matéria concreta, tal como as demais elencadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065138-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
artigo 49 da Constituição da República, sem normatividade alguma que possa
ensejar a apreciação da constitucionalidade da norma pelo Órgão Especial.
Compete, portanto, ao magistrado de primeiro grau a
apreciação da legalidade do Decreto Legislativo no 10/2019, não estando
presente o requisito do “fumus boni juris”, sendo imperioso o indeferimento
do pedido de liminar, porque sem esse pressuposto, nem há se cogitar do
“periculum in mora”.
Finalmente, não é caso de extinção do mandado de
segurança sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita (caberia
agravo de instrumento), como sugerido pela Procuradoria, porque o
fundamento invocado elo impetrante, para a anulação do ato judicial, consiste
na competência do Órgão Especial para a análise da matéria, de modo que,
sob seu enfoque, também haveria incompetência para apreciar o referido
recurso previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, denego a segurança impetrada.
Custas na forma da lei, não há condenação em honorários advocatícios,
porque não cabíveis na espécie (Súmulas nos 512 do STF e 105 do STJ).
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator